Tribunal: TJSP
Processo: 1006546-08.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário - Pedido de afastamento das tarifas de cadastro, avaliação do bem e "parcela premiável" – Pleito não formulado na peça vestibular - Recurso não conhecido.

CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário - Taxas de juros remuneratórios

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário - Pedido de afastamento das tarifas de cadastro, avaliação do bem e "parcela premiável" – Pleito não formulado na peça vestibular - Recurso não conhecido.

CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente – Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS – Súmula no 539 do STJ – Expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004, aplicável ao eventual período de inadimplência – Possibilidade de financiamento acessório do IOF junto ao mútuo principal - Tarifa de registro de contrato – Possibilidade de cobrança do encargo desde que a prestação do serviço esteja comprovada - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Hipótese ocorrente - Ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, porquanto imposta a contratação pelo réu – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320 – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006546-08.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante GUILHERME
HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006546-08.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43156 hb
2
VOTO No: 43156
APEL. No: 1006546-08.2020.8.26.0405
COMARCA: Osasco (5a V. Cív.)
APTE.: Guilherme Henrique de Oliveira Silva (A)
APDO.: Banco Bradesco S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO Ação revisional c.c. repetição de
indébito Cédula de crédito bancário - Pedido de afastamento
das tarifas de cadastro, avaliação do bem e “parcela
premiável”
Pleito não formulado na peça vestibular -
Recurso não conhecido.
CONTRATO BANCÁRIO Ação revisional de contrato c.c.
repetição de indébito Cédula de crédito bancário - Taxas de
juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo
Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual
contratada,
consoante
orientação
do
Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ

Anatocismo inexistente Constitucionalidade do art. 5o da MP
2.170/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS

Súmula no 539 do STJ
Expressa pactuação de juros
capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data
posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no
10.931/2004, aplicável ao eventual período de inadimplência
Possibilidade de financiamento acessório do IOF junto ao
mútuo principal - Tarifa de registro de contrato Possibilidade
de cobrança do encargo desde que a prestação do serviço esteja
comprovada - Entendimento consolidado no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP
Hipótese
ocorrente - Ilegalidade da cobrança do seguro prestamista,
porquanto imposta a contratação pelo réu
Venda casada
configurada Orientação do Recurso Especial Repetitivo no
1.639.320 Procedência parcial decretada nesta instância ad
quem Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato bancário
c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário no 004.383.470,
pactuada em 16.02.2018, no valor de R$16.000,00, fls. 32/40),
intentada por Guilherme Henrique de Oliveira Silva em face do Banco
Bradesco S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls. 127/135,
de relatório a este integrado, condenando o vencido ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006546-08.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43156 hb
3
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor causa (R$6.837,12, fls. 16) atualizado, observada a
gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls. 51).
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) os juros são abusivos e capitalizados mensalmente,
prática vedada pelo ordenamento jurídico, (2) as tarifas de cadastro,
registro de contrato, avaliação do bem, “parcela premiável” e IOF são
abusivas e (3) o seguro de proteção financeira foi contratado mediante
venda casada (fls. 138/145).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte na
extensão passível de conhecimento.
3. Inicialmente, o pedido de afastamento das tarifas
de cadastro, avaliação do bem e “parcela premiável” não pode ser
conhecido.
Sobre o princípio da adstrição, congruência ou
correlação, dispõe o art. 492 do Código de Processo Civil ser “vedado ao
juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar
a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado.”
A peça vestibular de fls. 01/16 não contemplou
pedido de afastamento das tarifas de cadastro, avaliação do bem e
“parcela premiável”, motivo pelo qual a abusividade dos referidos
encargos não foi objeto de análise pela r. sentença objurgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006546-08.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43156 hb
4
Assim, se não há pedido declaratório na exordial de
ilegalidade de tais encargos, não pode este órgão ad quem se
pronunciar sobre a referida questão, sob pena do veredicto colegiado
incorrer em nulidade por ser considerado extra petita.
4. No que tange aos juros é válida e eficaz a taxa de
encargos livremente pactuada ou aceita pelas partes (taxa de 1,6% ao
mês e anual de 20,9830407%, fls. 33).
O certo, data venia de r. argumentos dissonantes, é
que a Súmula no 596 do STF continua atual e eficaz. As limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de
Economia Popular (Lei no 1.521/51), aplicáveis a outros segmentos da
economia, não vinculam as instituições financeiras, inexistindo
definições legais quantitativas para o lucro patrimonial ou spread
bancário bem como para os encargos suscetíveis de contratação ou
cobrança.
Nesse mercado os negócios regem-se basicamente
pela Lei no 4.595/64 (Reforma Bancária), havendo diplomas especiais
que regulam determinadas modalidades de operações e Resoluções e
normas do Banco Central do Brasil que estabelecem procedimentos a
serem adotados na captação e destinação dos recursos existentes.
Não há, de outro lado, seguramente, ofensa alguma
à isonomia constitucional em excluir da incidência do Decreto no
22.626/33 as instituições financeiras, porquanto se cuida de empresas
autorizadas a operar no ramo, sujeitas a controle e fiscalização do
Poder Público, não se encontrando, pois, em situação de igualdade com
as demais entidades que, sem preencher os requisitos legais,
resolvessem se imiscuir no mesmo mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006546-08.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43156 hb
5
Acerca do tema o E. Superior Tribunal de Justiça,
traduzindo escorreita postura, firmou o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO - LIMITAÇÃO DE
TAXA
DE
JUROS
-
CONSELHO
MONETÁRIO
NACIONAL
-
COMPETÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE -
OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO
MERAMENTE ACLARADOR.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que a Lei no 4.595/64 continua em vigência, persistindo no nosso
ordenamento jurídico a autorização conferida ao Conselho Monetário
Nacional para limitar os juros praticados pelas instituições financeiras.
Precedentes.
2 - A autorização do Conselho Monetário Nacional
para a livre contratação dos juros remuneratórios só se faz necessária
em hipóteses específicas, decorrentes de expressa exigência legal, tais
como nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial. Assim,
dispensada a prova de prévia autorização do CMN para fixar a taxa de
juros além do patamar legal no caso em concreto. Precedentes.
3 - Embargos de declaração acolhidos, para sanar
omissão, nos termos explicitados.” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no
REsp no 679.211-RS, Reg. no 2004/0085074-8, J. 13.12.2005, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica da Jurisprudência do
STJ).
“PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
- CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006546-08.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43156 hb
6
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-
CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA -
INAPLICABILIDADE - ACÓRDÃO A QUO ASSENTE EM MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL
-
INOCORRÊNCIA
-
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO

AUTORIZAÇÃO
DO
CMN
-
DESNECESSIDADE - DESPROVIMENTO.
1 - O Tribunal a quo não assentou a sua decisão em
matéria exclusivamente constitucional (a autoaplicabilidade do art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal), porquanto, também fez referência à Lei
de
Usura
(Dec.
22.626/33)
e
à
Lei
4.595/64,
afastando
a
impossibilidade de conhecimento e provimento do recurso por este STJ.
2 - No que tange aos juros remuneratórios, esta
Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, com a edição da
Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto
22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF), salvo
nas hipóteses de legislação específica. Precedente (REsp 334.267/RS,
dentre outros).
3 - A exigência de comprovação da autorização do
Conselho Monetário Nacional, para que a taxa de juros possa ser
cobrada em percentuais acima de 12% ao ano, só se aplica às cédulas
de crédito rural, comercial e industrial (créditos incentivados), as quais
são regidas por legislação própria, inocorrentes no caso sub judice.
Precedentes (AgRg nos REsp nos. 631.139/RS e 703.058/RS).
4 - Agravo Regimental desprovido.” (STJ-4a Turma,
AgRg no REsp no 536.832-MS, Reg. no 2003/0134015-7, J.
23.08.2005, vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006546-08.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43156 hb
7
da Jurisprudência do STJ).
A Augusta Corte Superior, em julgamento de
Recurso Especial Repetitivo, consolidou a jurisprudência acerca da
legalidade da cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários
quando não há prova da taxa pactuada ou ajustada cláusula sem
indicação do percentual a ser observado, nos termos seguintes:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A
SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1
-
Nos
contratos
de
mútuo
em
que
a
disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros
remuneratórios
praticados
deve
ser
consignado
no
respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II
-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006546-08.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43156 hb
8
na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após
a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01),
admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ-2a Seção,
REsp n° 1.112.879-PR, J. 12.05.2010, vu, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe 19.05.2010).
In casu, a previsão da taxa de juros mensal e anual
(fls. 33) atende o princípio da informação previsto no art. 52 do CDC,
estando, pois, autorizada a instituição financeira ré a cobrar do autor,
na forma contratada, o referido encargo, consoante orientação
pretoriana do C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS, que determina que “a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”,
assertiva convertida na Súmula no 541 da Augusta Corte Superior.
5. No que toca ao anatocismo pretensamente ilícito
denunciado, impõe-se, agora, adotar a orientação firmada pela E. Corte
Suprema, que reconhece a legalidade da capitalização dos juros
remuneratórios em periodicidade inferior a um ano, nos contratos
bancários celebrados posteriormente à MP no 1.963-17, publicada em
31.03.2000 e revigorada pela MP no 2.170-36, de 23.08.2001 (DOU de
24.08.2001), com previsão expressa dessa prática negocial, conforme
Recurso Extraordinário no 592.377-RS, em que foi admitida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006546-08.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43156 hb
9
repercussão geral (art. 543-B do CPC) da questão relativa à
constitucionalidade do disposto no art. 5o da Medida Provisória no
2.170-36, de 23.08.2001, de que resultou a síntese adiante transcrita.
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1.
A
jurisprudência
da
Suprema
Corte
está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o
da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica
da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.” (STF-Sessão
Plenária, RExt. 592.377-RS, J. 04.02.2015, mv, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Rel. do Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006546-08.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43156 hb
10
Vige também a Lei no 10.931, de 02.08.2004, cujo
art. 28, especificamente para a cédula de crédito bancário, prevê
expressamente a possibilidade de capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual.
In casu, a cédula de crédito contém cláusula
expressa admitindo a capitalização diária de juros remuneratórios (item
II.5, fls. 22), não havendo, portanto, anatocismo ilícito a ser
reconhecido ou expurgado, mesmo para eventual período de inadimplência.
6. Em relação ao parcelamento do IOF por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, impõe-se consignar que,
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS, sob a
relatoria da Exma. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, em sessão realizada
em 28.08.2013, a 2a Seção do E. STJ fixou as seguintes teses que
elucidam a questão dos autos:
“Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais”.
Perfeitamente
possível,
pois,
o
financiamento
acessório do IOF, tal como no caso examinado, não havendo falar em
abusividade.
7. O pedido de declaração de abusividade da tarifa
de registro do contrato também improcede.
A 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006546-08.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43156 hb
11
SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006546-08.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43156 hb
12
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
No caso em exame, restou comprovado que o
contrato foi devidamente registrado no Órgão de Trânsito do Estado de
São Paulo, conforme se observa do documento do veículo objeto do
financiamento (fls. 41). Desse modo e levando-se em consideração que o
preço cobrado não é abusivo (R$120,03, fls. 34), o pedido de
afastamento do referido encargo deve ser rejeitado.
8. No que tange ao seguro de proteção financeira,
impõe-se consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.639.320-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006546-08.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43156 hb
13
SANSEVERINO, em sessão realizada em 12.12.2018, a 2a Seção do E.
STJ fixou as seguintes teses que elucidam a questão dos autos.
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006546-08.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43156 hb
14
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação
do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência
de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação
do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa
com serviços prestados por terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
In casu, ao que se verifica do contrato, havendo
opção do mutuário pela contratação do seguro proteção financeira, a
instituição financeira apresentou previamente ao autor apenas uma
seguradora com a qual ele poderia contratar, de sorte que tal conduta
configura a prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do CDC,
razão pela qual é de rigor a exclusão da respectiva cobrança.
9. Isto posto não se conhece de parte do recurso e,
na extensão conhecida, dá-se provimento parcial para declarar a
abusividade da contratação do seguro de proteção financeira e
determinar a repetição simples do indébito respectivo, com correção
monetária a partir do pagamento indevido mais juros moratórios de 1%
ao mês a contar da citação, ficando autorizada a compensação, se for o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006546-08.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 43156 hb
15
caso, entre créditos e débitos existentes entre as partes.
Em
razão
da
sucumbência
em
proporção
preponderante do autor (logrou êxito no pedido de afastamento do
seguro de proteção financeira mas decaiu dos pleitos de declaração de
abusividade dos juros remuneratórios, capitalização mensal, tarifas de
registro do contrato, abertura de crédito e emissão de carnê bem como
repetição dobrada do indébito), a verba perdimental arbitrada em
primeira instância permanece inalterada, ou seja, deverá o demandante
arcar com a integralidade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor causa (R$6.837,12,
fls. 16) atualizado, observada a gratuidade da justiça que lhe foi
concedida (fls. 51).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica